Tribunal: STJ
Processo: 0000364-35.2014.8.10.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094463 - MA(2025/0424738-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES
: RICARDO GAMA PESTANA - MA005373
MATEUS SILVA LIMA - MA017606
AGRAVADO
: NEDMA MARIA CUNHA NINA
ADVOGADO
: WAGNER RIBEIRO FERREIRA - MA005703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa ao
do
, não se vislumbrando
art. 1.022
CPC/2015
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f3c593c5-e9ee-4013-919a-0ddf4ce7578b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094463 - MA(2025/0424738-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES
: RICARDO GAMA PESTANA - MA005373
MATEUS SILVA LIMA - MA017606
AGRAVADO
: NEDMA MARIA CUNHA NINA
ADVOGADO
: WAGNER RIBEIRO FERREIRA - MA005703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Inexiste ofensa ao
do
não se vislumbrando
art. 1.022
CPC/2015,
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
MARANHÃO contra decisão em que conheci do agravo para negar provimento ao apelo
nobre, sob o fundamento de que não ocorreu negativa de prestação jurisdicional.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que o acórdão
permanece omisso quanto: (i) à aplicabilidade do entendimento firmado no
(ii) à superioridade do crédito titularizado pela recorrida; (iii) às
REsp 1.678.224/SP;
disposições dos arts. 789, 857 e 860 do CPC/2015.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55701599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:24
Código de Controle do Documento: b11ee1db-2d25-41f0-966f-4936803655bc

O presente agravo não merece prosperar.
Conforme consignado no
combatido,
decisum
mesmo que o
recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal
nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação, também
não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de
fundamentação, motivo pelo qual não se vislumbra violação do preceito apontado.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO
DISTRITAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO
SÚMULA 280/STF.
DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que
o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do
julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
[...]
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
REsp 1.671.609/DF,
DJe
.
30/06/2017)
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal a quo tratou
expressamente da questão (possibilidade de execução de crédito a ser recebido pela parte
autora), merecendo destaque o seguinte excerto (e-STJ fls.
):
139/141
[...]
Na origem, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial e
condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários
advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, restando suspensa a sua
exigibilidade, em face do deferimento do benefício da justiça gratuita, nos
termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Ocorre que o Estado do Maranhão requereu, em sede de cumprimento de
sentença, sob a modalidade penhora no rosto dos autos, o pagamento de custas
judiciais e honorários sucumbenciais, alegando que a parte demandante foi
Documento eletrônico VDA55701599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:24
Código de Controle do Documento: b11ee1db-2d25-41f0-966f-4936803655bc

beneficiária de justiça gratuita na fase de conhecimento, mas as condições que
outrora justificaram a concessão da benesse não mais se justificam, visto que o
exequente identificou que a executada passou a ser possuidora de crédito de
R$ 165.379,07 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e
sete centavos), monta que, segundo defende, a torna perfeitamente capaz de
arcar com os custos da sucumbência sem prejuízo ao próprio sustento.
Agora, em grau recursal, a parte apelante sustenta os mesmos argumentos, de
que não mais subsiste a incapacidade da autora em arcar com os custos da
sucumbência sem prejuízo ao próprio sustento, e que o crédito judicial no
valor de R$ 165.379,07 já se encontra em fase executiva, conforme se verifica
em consulta ao processo no 0850360-20.2018.8.10.0001.
Contudo, em que pese a argumentação do recorrente, entende-se que a mera
expectativa de receber crédito futuro por parte da apelada, ainda que elevada a
quantia, não tem o condão de, por si só, infirmar a condição de
hipossuficiência da parte beneficiada, uma vez que a sua situação financeira
deve ser mensurada no momento presente, e não considerando crédito futuro a
receber, sobretudo pelo fato de que referidos valores ainda são objeto de litígio
judicial, sem trânsito em julgado.
Ademais, como bem pontuou o magistrado de origem:
“Não obstante tal constatação, é certo que a percepção eventual e
extraordinária de valores no referido patamar não representa, por si só, uma
ruptura da hipossuficiência econômica pelo beneficiário da justiça gratuita.
Com efeito, é preciso que a mudança econômica seja substancial a ponto de
representar uma alteração concreta dos padrões de vida do beneficiário.
Ademais, em que pese o recebimento futuro da citada verba, o impugnante
não demonstrou satisfatoriamente que a parte impugnada possui patrimônio
incompatível com a situação de insuficiência de recursos, o que seria mediante
a comprovação da existência de imóveis, veículos ou outros bens de valor
econômico aferível, o que não é o caso dos autos.”
[...]
Com efeito, militam em favor da autora a presunção de veracidade e a boa-fé
objetiva e processual. Ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte
autora comprovou, sim, sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID
37092114 (pgs. 16 a 36), tais como declaração de hipossuficiência,
contracheques,
fichas
financeiras
contemporâneas
da
demandante,
demonstrando quantum satis que não possui, pelo menos no momento,
condições de arcar com o ônus das custas e despesas processuais, sem prejuízo
de seu sustento e de sua família.
Importante registrar, nesse ponto, que, conforme já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça, “é ônus daquele que impugna a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita demonstrar - e não meramente alegar - a
suficiência financeira-econômica do beneficiário” Recurso Especial no
1.233.077 - MA
Relator: Ministro Mauro Campbell
(2011/0019474-7)
Marques).
Assim, considera-se inexistirem provas aptas a permitir a revogação do
benefício outrora concedido, devendo permanecer inalterada a sentença
recorrida.
Documento eletrônico VDA55701599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:24
Código de Controle do Documento: b11ee1db-2d25-41f0-966f-4936803655bc

Assim, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional.
Embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55701599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:24
Código de Controle do Documento: b11ee1db-2d25-41f0-966f-4936803655bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.094.463 / MA
Número Registro: 2025/0424738-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003643520148100128 3643520148100128
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES : RICARDO GAMA PESTANA - MA005373
MATEUS SILVA LIMA - MA017606
AGRAVADO
: NEDMA MARIA CUNHA NINA
ADVOGADO
: WAGNER RIBEIRO FERREIRA - MA005703
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - AGREGAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORES : RICARDO GAMA PESTANA - MA005373
MATEUS SILVA LIMA - MA017606
AGRAVADO
: NEDMA MARIA CUNHA NINA
ADVOGADO
: WAGNER RIBEIRO FERREIRA - MA005703
TERMO
Documento eletrônico VDA56866676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:21
Código de Controle do Documento: e6849038-b087-4182-89ba-857365b48cc9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:08:21
Código de Controle do Documento: e6849038-b087-4182-89ba-857365b48cc9